Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-95.2016.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700388-95.2016.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CAROLINA DE MELO E SILVA EMBARGADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. MULTA DIÁRIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo primeiro réu, executado, para reformar a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução (impugnação ao cumprimento de sentença), mantendo o bloqueio de valores pelo não cumprimento da obrigação determinada na sentença, consistente na migração do plano de saúde da autora exequente para o plano individual. Alega que o referido bloqueio diz respeito à imposição de multa diária diante do inadimplemento, e que a exequente requereu a conversão em perdas e danos. O executado, recorrente, insurge-se quanto à cumulação das astreintes com a quantia determinada na conversão em perdas e danos. Aduz que houve pedido de exclusão do plano de saúde por parte da exequente em fevereiro de 2018, razão pela qual não pode a exequente exigir o cumprimento da obrigação. 3. A relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98 e ambos os diplomas devem ser considerados. 4. A imposição de multa diária é cabível, ex vi do art. 461 do CPC/73, a qual não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida (CPC/73, art. 461, § 4o, aplicável à época, atual art. 497 no NCPC). Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional. No caso, houve o pagamento da multa pela ALL CARE, de forma espontânea, e pela UNIMED na forma de bloqueio judicial, cujo valor foi devidamente levantado, por meio de alvará, pela exequente. 5. Na petição de cumprimento de sentença (ID 7765677 - págs. 1 a 4), a exequente informa que não houve cumprimento da obrigação (migração do plano de saúde para o individual), ocasião em que requereu a condenação do executado ao pagamento de nova multa diária, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como ao pagamento do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da conversão em perdas e danos. O pedido foi deferido e foi determinado o bloqueio do valor de R$ 56.202,07, conforme documento de ID 7765724 - pág. 1. 6. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo. Já a conversão da obrigação em perdas e danos só se admite em caso de inadimplemento total da obrigação (art. 389 do Código Civil), quando a indenização equivale à própria prestação não recebida (art. 475 do Código Civil). No caso, a autora exequente já havia recebido o valor relativo à multa diária, no total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que, em razão da recalcitrância do não cumprimento da obrigação, requereu novamente a fixação da multa diária mais a conversão por perdas e danos. Nesse quadro é de se reconhecer a inaplicabilidade da multa por descumprimento, a partir da comprovação do desinteresse da exequente na continuidade do contrato de plano de saúde com a primeira ré, ora recorrente. 7. A despeito do teor do art. 500 do Novo Código de Processo Civil, que dispõe que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente, e aplica-se aos casos em que houve descumprimento por parte do executado e a parte credora demonstra não ter mais interesse na tutela específica. No entanto, na hipótese, a exequente já recebeu o valor da astreinte. 8. Quanto à conversão da obrigação em perdas e danos, aplica-se o mesmo fundamento. Já foi suficiente, por si só, para alterar o negócio firmado pelas partes, pelo que, incabível o cumprimento específico. Além disso, já foi paga pelo autor, conforme consta dos ID ́s (ID7765651), (ID 7765654); (ID 7765653); (7765652). 9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO afastar a imposição de nova multa diária e a condenação do executado ao pagamento da conversão em perdas e danos. 10. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95). 11. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1175346, 07003889520168070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em que alega haver contradição e obscuridade no acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela primeira ré. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 4. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. 5. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1200282, 07003889520168070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido se utilizado de fundamentação destoante ao que foi arguido pelas partes no processo, além de ter ocorrido afronta à coisa julgada. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita, que ora defiro, diante dos documentos juntados na ID 13315157. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que sobre o tema não houve qualquer pronunciamento da Turma Recursal, apesar de opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmula 282 STF. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.656/98), bem como em fatos e provas e cláusulas contratuais acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que implica a violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente no processo, em afronta aos enunciados de súmula do Supremo Tribunal Federal n. 279 e 454. Nesse sentido, in verbis: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Consumidor. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Cerceamento de defesa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Inadmissibilidade. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nos 279 e 454/STF. 2. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1147251 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 19-11-2018 PUBLIC 20-11-2018) “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Descumprimento de decisão judicial. Astreintes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula no 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1198947 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019) Por fim, no que se refere à suposta violação ao art. 93, inciso, IX, da CF/88, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral, de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, in verbis: "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal